Tribunal: TJES
Processo: 5007426-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER ALVES PEREIRA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007426-74.2022.8.08.0012

RECTE.: VAGNER ALVES PEREIRA; BANCO BRADESCO S.A; C&A MODAS LTDA

RECDOS.: BANCO BRADESCO S.A; VAGNER ALVES PEREIRA; C&A MODAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. LESÃO MORAL A
DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR
. SENTENÇA REFORMADA EM SUA PARCIALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente VAGNER ALVES PEREIRA interpôs recurso inominado (ID. 5339684) e contrarrazoou (ID. 5339712)

Verifica-se que os Recorridos BANCO BRADESCARD S.A apresentou contrarrazões (ID. 5339699).

Confere-se que os Recorridos BANCO BRADESCO S.A e C&A MODAS LTDA apresentaram recurso inominado (ID. 5339707) em petição conjunta.

Nota-se que tanto a parte autoral como as partes rés estão assistidos por advogados desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente (Id. 5339684), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interpostos pelos requeridos/recorrentes

(Id 5339707), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5339231), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Adoto esta ata como relatório. Na perspectiva do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a investigar a demanda de forma concisa e com muita objetividade, tendo em vista que a atividade judicante não se confunde com a academia. Considerando, ademais, que esse juizado está sem juiz titular há mais de 3 anos. Acumulam-se centenas de processos para audiências e sentenças. Dito isto, que se revela necessário em tais circunstâncias, registro que se trata de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, cancelamento de débitos e a retirada do seu nome do banco de dados de constrição de crédito. Informa que teve seus documentos extraviados e foi vítima de fraude na contratação por terceiro de um cartão de crédito nas lojas C&A administrado pela Bradescard. O requerido sustenta a legitimidade da cobrança e afirma que o requerente contratou o cartão de crédito, logo, a cobrança dos débitos é legítima, bem como a consequente negativação pelo não pagamento. Verifico que a negativação ocorreu em 2018, contemporânea à cobrança do débito do cartão de crédito. O requerido registra que causa estranheza que o requerente apenas comunicou o fato às autoridades policiais quanto à negativação de seu nome após ter tomado conhecimento da respectiva negativação. E tal ocorreu em Dezembro de 2018 e a notificação tendo ocorrido em Junho daquele mesmo ano. Somado a isso, o requerente registrou o B.U. sobre a negativação do seu nome e não quanto o extravio de seus documentos. Esta realidade evidencia-se nos autos. Logo, assiste razão os demandados quanto à tese defensiva, porquanto restou provado este fato imperitivo do direito alegado pelo demandante. Somado a isto verifico que o requerente está negativado desde 2018, não comprova que exerceu qualquer reclamação administrativa. É relevante registrar nesta senda que somente agora, depois de longos anos, busca tutela jurisdicional. Tenho entendido que as questões de danos morais, na busca de indenização, não se pode ignorar a contemporaneidade do fato em relação ao momento da demanda visto que é consabido que o tempo faz arrefecer a dor da alma, um dos consectários dos danos extrapatrimoniais. Não obstante a esta realidade, guarda procedência o cancelamento dos débitos e a retirada do nome do requerente dos órgãos de constrição de crédito, considerando que o requerido não exerceu qualquer demanda em face do requerente na busca de seu crédito. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, via de consequência cancelo os débitos imputados ao requerente, bem como determino que seja oficiado ao SPC/SERASA para retirada do nome do requerente de seus cadastros imediatamente. Sem custas e honorários. Intime-se. Registre-se.”

Trata-se de ação de não fazer c/c indenização por danos morais COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, sob argumento de que, devido ao extravio dos documentos pessoais do Autor, acarretou-se em fraude na contratação por terceiro de um cartão de crédito nas lojas C&A administrado pela Bradescard, e, por conseguinte, tendo seu nome negativado indevidamente. Acrescentou que “
teve prejuízo com a negativação de seu nome e como se não bastasse a negativação teve seu cartão de crédito bloqueado pelo Banco Central, por existir uma negativação em seu nome, conforme os comprovantes que foram juntados na inicial
.”

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou o cancelamento dos débitos imputados ao autor, bem como oficiada SPC/ SERASA para retirada do nome do requerente de seus cadastros imediatamente. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, verificou “que o requerente está negativado desde 2018, não comprova que exerceu qualquer reclamação administrativa. É relevante registrar nesta senda que somente agora, depois de longos anos, busca tutela jurisdicional. Tenho entendido que as questões de danos morais, na busca de indenização, não se pode ignorar a contemporaneidade do fato em relação ao momento da demanda visto que é consabido que o tempo faz arrefecer a dor da alma, um dos consectários dos danos extrapatrimoniais”.

O Recorrente VAGNER ALVES PEREIRA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que embora, de fato, tenha transcorrido anos da data de negativação de seu nome promovido pelas empresas rés, percebeu lesão de direito personalíssimo pela impossibilidade de utilização de seus cartões de créditos, bem como de realizar novos negócios jurídicos.

Os Recorrentes (C&A MODAS LTDA e BANCO BRADESCO S.A), pleiteiam o reconhecimento de ausência de responsabilidade, seriam apenas loja de departamento com finalidade exclusiva de venda de produtos e mercadorias e instituição financeira inexistindo participação da mesma na administração do cartão de crédito objeto da inicial.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito, de forma que esse teria sido praticado por instituição financeira ré, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminando na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes às relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço das empresas rés/recorrentes, assim como das consequentes condenações nesse diapasão.

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ. DANOS MORAIS.
VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto,
ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568/STJ.
3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO.
1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo
. Ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Por outro lado, acerca do pedido de dano moral pleiteado pelo Autor, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo que não reconheceu o alegado dano, com base na premissa de lapso temporal significativo entre o evento supostamente danoso e o ajuizamento da ação, entendo que tal fundamento não prospera, haja vista que o autor demonstrou que diante da negativação, resultou-se em bloqueio de seus cartões de crédito, de forma a ficar impossibilitado de realizar compras cotidianas bem como realizar novos negócios jurídicos, assim,

entende-se por configurado lesão moral a direito de personalidade do autor
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelas empresas rés/recorrentes.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende- se correto e proporcional fixar em R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelas requeridas de forma solidária, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas recorrentes/corrés e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerente, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando, solidariamente, as recorrentes/corrés BANCO BRADESCO S/A,
BANCO BRADESCARD S.A e
C&A MODAS LTDA., a indenizarem o recorrente/autor VAGNER ALVES PEREIRA, na quantia de R$.5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

CONDENO
os recorrentes
/corrés

BANCO BRADESCO S/A e C&A MODAS LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao recorrente
VAGNER ALVES PEREIRA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)